Tribunal: TJDFT
Processo: 0734808-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734808-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: RENATA SOUSA CABRAL D E S P A C H O Intime-se a embargada RENATA SOUSA CABRAL para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de (ID 33669544), nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator